Tribunal: TJMT
Processo: 1036979-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036979-08.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCOS CESAR CARLINDO - CPF: 396.547.961-04 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), OTACIO FERREIRA RAMOS - CPF: 293.166.501-00 (RECORRIDO), SEBASTIAO FERRAZ DE ALMEIDA - CPF: 156.866.121-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS –
FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - ARTIGO 7o, XVII, DA CF/88 CUMULADO COM O ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No 50/1998 –
SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei estadual que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional.

2.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N.
1036979-08.2018.8.11.0041

INTERESSADOS:
MARCOS CESAR CARLINDO, OTACIO FERREIRA RAMOS, SEBASTIAO FERRAZ DE ALMEIDA E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida
pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1036979-08.2018.8.11.0041,
ajuizada por Marcos César Carlindo e Outros, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer o direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas ao terço constitucional de férias.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n.

(ID 65720459), manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida
pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1036979-08.2018.8.11.0041,
ajuizada por Marcos César Carlindo e Outros, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer o direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas ao terço constitucional de férias.

Extrai-se dos autos que, os Requerentes, servidores públicos, pleitearam em face do Estado de Mato Grosso, o
pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias e não apenas sobre 30 (trinta) dias, como tem sido feito.

Preliminarmente, o Requerido pugnou pela suspensão da ação, em razão da existência da Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, sob o fundamento que a causa de pedir possuía conexão com a citada ação.

De início, registro que compartilho do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau:

Sobre a questão, impende registrar entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, segundo o qual,
no caso de existência de ação civil pública, instaurada antecipadamente, todos os processos individuais referentes ao mesmo caso devem ser suspensos. (REsp 1110549).

Contudo, aplicando-se analogicamente o referido entendimento ao presente caso, tem-se a impossibilidade de suspensão, uma vez que a presente ação individual foi ajuizada posteriormente à ação coletiva acima epigrafada.

Ademais, o próprio STJ ressalvou o
direito ao ajuizamento individual das ações no caso de processos multitudinários repetitivos, porque,
se não o fosse, o autor poderia sofrer consequências nocivas ao seu direito, decorrentes de acidentalidades que levassem à frustração circunstancial, por motivo secundário, do processo principal, mas esse ajuizamento não impede a suspensão.

Nessa linha intelectiva, a Corte Cidadã ressalta que essa interpretação
preserva a faculdade de o autor individual acionar (poderá, diz o art 81 do Código de Defesa do Consumidor) e observa precedentes deste Tribunal, não fulminando o processo individual pela litispendência
(REsp 14.473, 3a Turma, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ 16.3.98 e REsp 160.288, 4a Turma, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 13.8.01), precedentes esses que, ainda recentemente levaram a julgamento nesse sentido pela 3a Turma, inclusive com o voto concordante do subscritor do presente (REsp 1.037.314, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJ 20.6.2008).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do presente feito até o julgamento da Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.811.0041.

Superada essa questão, observa-se que os Requerentes, ora Interessados, afirmaram que apesar
de suas férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas, motivo pelo qual requereram o pagamento da diferença referente aos últimos 5 (cinco) anos.

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso, sustenta que
a natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pela apelada, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar no 50/98 preveem que a referida rubrica incidirá apenas sobre as férias e não sobre o recesso escolar.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Pois bem.

A
Lei Complementar n. 50 de 1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

a)
15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC
104/02
)

b)
30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

É de se observar que, as normas supracitadas são expressas ao consignar que os docentes estaduais terão férias de 45 dias, divididas em dois períodos, e que perceberão, por ocasião das férias, o adicional de 1/3 da remuneração.

Como se vê, não há possibilidade de interpretação diversa quanto à incidência do terço constitucional de férias também sobre os 15 (quinze) dias de férias devidos após o primeiro semestre letivo, porquanto a legislação não faz nenhuma distinção.

Ademais, o direito ao gozo de férias para o trabalhador em geral e ao pagamento do respectivo terço decorre da CRFB. Veja-se:

Art. 7o
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII
- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Prevê, ainda, que as férias anuais, em sua integralidade, deverão ser acrescidas de pelo menos um terço a mais do que o salário normal.

A propósito este é o entendimento adotado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7o, XVII, DA CF/88 CUMULADO COM O ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei estadual que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional.

2. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Presentes os requisitos legais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000040-57.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/3/2021, publicado no DJE 25/3/2021).

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA - FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

(...).

O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.

Recurso não provido.

(
Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/8/2018, publicado no DJE 15/8/2018).

Conclui-se que, a legislação é muito clara e não dá margem a interpretações, afastando-se, entendimento diverso, como o sustentado pelo Estado de Mato Grosso de que a
natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pela apelada, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar no 50/98 preveem.

Por fim, também agiu com o acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao condenar o Requerido ao pagamento de honorários sucumbências, cujo percentual, deverá ser apurado em liquidação de sentença, em conformidade com o art. 85, §§3o e 4o, do CPC.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021